Tribunal: TJDFT
Processo: 0764006-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0764006-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OLAVO PEREIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PATRICIA ROSSANA GOMES RODRIGUES D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa de PATRICIA ROSSANA GOMES RODRIGUES para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator